Tribunal: TJSP
Processo: 1007379-10.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
*Embargos de declaração – nulidade do julgado - inocorrência – prova pericial que se prestou para os fins a que foi designada – despacho de primeiro grau que apenas afastou o juízo de valor feito pelo perito, o que não afasta a análise da prova pelo juízo – tese de exceção de contrato não cumprido expressamente afastada no julgado - ausência de omissão, obscuridade ou contradição – anotado o

Ementa:
*Embargos de declaração – nulidade do julgado - inocorrência – prova pericial que se prestou para os fins a que foi designada – despacho de primeiro grau que apenas afastou o juízo de valor feito pelo perito, o que não afasta a análise da prova pelo juízo – tese de exceção de contrato não cumprido expressamente afastada no julgado - ausência de omissão, obscuridade ou contradição – anotado o prequestionamento – inteligência do art. 1.025 do CPC/15 - embargos rejeitados.*